Tribunal: STF
Processo: ARE 1453733
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, CAPUT, DA LEI 9.503/1997. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADES -- VÍCIOS DO INQUÉRITO E DA DENÚNCIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA _.. SUPERAÇÃO/PRECLUSÃO - VIOLACÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ -ART. 399, § 20, DO CPP - REVOGAÇÃO DAS EXCEÇÕES ANTES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC/1973 PELO CPC/2015 -ART. 371 DO CPC/2015 -PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO PERTENCENTES ÀS PARTES OU AO JUIZ QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO - INTERPRETAÇÃO A POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DAS EXCEÇÕES ANTES LEGALMENTE PREVISTAS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DIVERSAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZOS DEPRECADOS - PROVA COLHIDA NO JUÍZO DEPRECANTE (DE ORIGEM) SEQUER INFLUENCIADORA PARA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - ART. 563 DO CPP ' NULIDADE DA SENTENCA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA PROVA PRODUZIDA PELA DEFESA - INOCORRÊNCIA - ANÁLISE INTEGRAL DAS TESES DEFENSIVAS NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENCA - INOCORRÊNCIA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO À A`JSÊNCIA DE VÍCIOS PERMISSÍVEIS À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS - ART. 382 DO CPP -ERROS DE JULGAMENTO OBJETO DE ANÁLISE POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO - ACUSACÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - CULPA - IMPRUDÊNCIA -- ULTRAPASSAGEM IRREGULAR EM LOCAL SINALIZADO POR FAIXA CONTÍNUA - CONTESTAÇÃO DEFENSIVA - COMPROVAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA - IMPUTAÇÃO COMPROVADA POR "REGRAS DE EXPERIÊNCIA% LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS E TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - PENA-BASE MAJORADA EM I/6 ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - DEPENDENTES DA VÍTIMA - IDONEIDADE PRECEDENTE STJ -- EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL COMPROVAÇÃO POR ACORDO REALIZADO ENTRE APELANTE E FAMILIARES DA VÍTIMA, NO ÂMBITO CÍVEL, NO MONTANTE DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) - MANUTENÇÃO - SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FIXADA NO PATAMAR DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 293 DO CTI3 - PENA MÍNIMA DE 2 MESES - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO PARA 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, RESULTANDO EM 2 MESES E 10 DIAS DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ATENUANTE GENÉRICA _. ART. 65, III, "B", DO CP _. INAPLICABILIDADE - ATENUANTE RESERVADA À HIPÓTESE DE, POR "ESPONTÂNEA VONTADE E COM EFICIÊNCIA, LOGO APÓS O CRIME", REDUZIR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ACORDO REALIZADO COM FAMILIARES DA VÍTIMA SOMENTE APÓS MAIS DE DOIS ANOS DOS FATOS TRATADOS NOS AUTOS E APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO POR PARTE DESTES -PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS - PEDIDO PARA O AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, ANTE A COMPOSIÇÃO CÍVEL DOS DANOS - IMPOSSIBILIDADE -- DETRAÇÃO PENAL INAPLICÁVEL À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA -- NATUREZA INDENIZATÓRIA E PUNITIVA - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO COM A PREVISÃO DO ART. 387, IV, DO CPP — MANUTENÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITACÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA 2 MESES E 10 DIAS, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENCA.” 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para sanar omissões apontadas.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XL, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta o apelo sob os seguintes fundamentos: i) nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; ii) negativa de prestação jurisdicional; iii) desconsideração, pelo Tribunal a quo, do conjunto probatório produzido pela defesa; iv) violação ao princípio da ultratividade das leis mais benéficas; v) ausência de fundamentação nos acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo; e vi) inidoneidade da majoração da pena-base aplicada ao recorrente. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a matéria apresentada possui índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da repercussão geral). 



    Ainda que superado esse óbice, insta destacar que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019) 



    No mesmo sentido, a matéria relativa ao princípio da identidade física do juiz, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Cito, in verbis:



     



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP, não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Quanto à alegação de que o tipo previsto no artigo 172, do Código Penal, reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.109.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de desconsideração do acervo probatório produzido pela defesa. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, I, CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Juízo a quo afastou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo a responsabilidade penal do recorrente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor ante a inobservância do dever de cuidado exigido dos condutores. 2. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.222.797-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/09/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Noutro giro, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte, manifestando-se sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada:



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente